Tribunal: TJSP
Processo: 1500224-71.2024.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 a 2023 – Município de Cordeirópolis – Extinção em primeiro grau, de ofício, pela ausência de interesse processual em face o valor da dívida inferior ao estabelecido pela Resolução no 547/2024 do CNJ – Alegação de preenchimento dos requisitos do item 2, através da oportunidade dada pelo item 3, ambos do Tema 1184 do C. STF – Razões recursais

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 a 2023 – Município de Cordeirópolis – Extinção em primeiro grau, de ofício, pela ausência de interesse processual em face o valor da dívida inferior ao estabelecido pela Resolução no 547/2024 do CNJ – Alegação de preenchimento dos requisitos do item 2, através da oportunidade dada pelo item 3, ambos do Tema 1184 do C. STF – Razões recursais dissociadas da r. decisão monocrática – Ausência de correlação entre esta e a matéria trazida para reexame – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não conhecido.